Tribunal: CARF
Processo: 10860.721678/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721678/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.330 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
OPERAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS. VALOR MÍNIMO
TRIBUTÁVEL. OBRIGATORIEDADE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA.
O valor mínimo tributável nas transações entre partes interdependentes é
aquele corrente no mercado atacadista da praça remetente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni; - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se Auto de Infração lavrado porque a autoridade fiscal entendeu que o
estabelecimento equiparado não respeitou o Valor Tributável Mínimo (VTM) nas transferências
realizadas entre partes com interdependência, desrespeitado, assim o então artigo 136 do
RIPI/2002.
A autoridade fiscal constatou duas transações feitas com a filial da Recorrente de
CNPJ 67.405.936/0007-69 cujos valores eram inferiores aos praticados na praça atacadista do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721678/2013-86
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.330 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721678/2013-86

estabelecimento remetente, apontando as Notas Fiscais 408 e 478 emitidas em 29/10/2008 e
04/12/2008 respectivamente com a base de IPI abaixo do constatado nas transações feitas com
partes independentes.
Portanto, crédito tributário de IPI decorre do fato de a Recorrente ter recebido,
pelo valor de custo, veículos da empresa interdependente localizada no Município de Caçapava
nas competências de outubro e dezembro de 2008, o que implicaria em contrariedade ao disposto
nos artigos 68 e 82 da Lei n° 4.502/64 e artigos 136, 266 e 492 do Regulamento do IPI vigente à
época dos fatos.
A autoridade fiscal relatou que a coleta de preços de mercado foi feita junto a
filial 67.405.936/0013-07 (remetente), tendo o procedimento como exemplo a Nota Fiscal 409,
página 29 do processo 10860.720932/2013-29, de 10/11/2008, que foi parâmetro para a
transferência feita através da Nota Fiscal 614 emitida do estabelecimento 0013 da montadora
para o 0007.
Uma vez cobrados o imposto e seus acréscimos na filial 67.405.936/0013-07
através do processo 10860.720932/2013-29, foi lançado o débito sob comento, o qual, de acordo
com a DRJ objetivou punir a filial 67.405.936/0007-69 nos termos dos artigos 266, o qual dispõe
das obrigações do contribuinte que recebe o produto, e 492, que estabelece para o sujeito passivo
que descumprir as obrigações previstas no 266 as mesmas punições aplicadas ao remetente.
A multa aplicada foi de 75% do imposto lançado na filial 67.405.936/0013-07,
totalizando de R$ 10.686,74.
A Recorrente teve contra si a aplicação de multa regulamentar por ter
supostamente ter sido partícipe de irregularidade cometida por outro CNPJ (filial sediada no
Município de Caçapava).
Em face do Auto de Infração fora apresentada Impugnação apresente matéria de
direito no sentido de que o VTM, previsto no artigo 136 do RIPI/2002, seria incompatível com o
CTN, o qual estabelece a base de cálculo do imposto em seus artigos 46 e 47, bem como alegou
que a recepção a preço de custo da filial de Caçapava/SP estava de acordo com referidos artigos
do CTN, ao passo que a venda atacadista teria outro valor que também seria tributada na forma
estabelecida na Lei 5.172/67.
Nesse sentido, concluir a Impugnação alegando que o CTN seria lei
complementar e que não poderia o legislador ordinário dispor de forma distinta, como aconteceu
no artigo 15 da Lei 4.502/64.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado,
O Recurso Voluntário argumenta, preliminarmente, que deve ser considerado cada
estabelecimento como parte independente em relação à apuração do IPI e que, portanto, deveria
ser anulada a atuação
Argumenta a Recorrente que, ao contrário de outros tributos federais a apuração
de IPI ocorre de maneira descentralizada entre os diversos estabelecimentos e, com isso, as
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.330 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721678/2013-86

penalidades deveriam ser aplicadas, de forma isolada, aos estabelecimentos que supostamente
infringiram as disposições do RIPI.
Aduz que no presente caso, não há infração cometida pela filial da Recorrente e
que no tocante ao recebimento, em seu estabelecimento, de veículos da empresa interdependente
localizada no Município de Caçapava, pelo valor de custo, a Recorrente entende que o VTM não
se mostra aplicável, eis que sua aplicação contrariaria o disposto no art. 47 do Código Tributário
Nacional, que define a base de cálculo do IPI.
Por outro lado, argumenta que o art. 15 da Lei Federal no 9.779/1999 elenca quais
tributos estão sujeitos à apuração centralizada pela matriz e, dentre os quais, está apenas o
crédito presumido de IPI referente à Lei Federal no 9.363/96 e que o Código Tributário Nacional,
em seu art. 51, parágrafo único, dispõe que, para fins de IPI, “considera-se contribuinte
autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante”.
Aduz que os estabelecimentos devem ser considerados de forma autônoma na
apuração do imposto federal e que a Lei do IPI (Lei Federal no 4.502/64) consigna que as filiais e
demais estabelecimentos devem ser considerados de forma isolada ao indicar, em seu art. 4o, inc.
II, que se equiparam ao estabelecimento produtor “as filiais e demais estabelecimentos que
exercerem o comércio de produtos importados, industrializados ou mandados industrializar por
outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.
Alega ainda a Recorrente que na transação entre a filial de Caçapava e a ora
Recorrente aplicou-se o preço de mercado, e não o preço imposto pelo RIPI, em consonância
com o que dispõem os artigos 46 e 47 do CTN e que o CTN deve prevalecer por ser Lei
Complementar, apesar de reconhecer que o legislador ordinário estabelece um valor tributável
mínimo relativamente a certas operações, independentemente do valor real da operação de saída
e que, portanto, em seu entendimento, uma lei ordinária determina base de cálculo ficta e
incompatível com aquela estabelecida na lei complementar.
Afirma a Recorrente que a base de cálculo mínima consignada no RIPI contraria o
disposto no art. 47 do CTN, que apenas prevê que a base de cálculo é o valor da saída.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni; , Relator.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
A Recorrente alega que deve ser reconhecida a insubsistência da multa
regulamentar, seja por força da aplicação da regra de autonomia dos estabelecimentos, seja
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.330 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721678/2013-86

porque a aplicação do Valor Tributável Mínimo (VTM) não é compatível com as regras do
Código Tributário Nacional.
As dispões do então Regulamento de IPI sobre VTN devem ser aplicadas porque
não desrespeitam o Código Tributário Nacional.
De fato, os artigos 46 e 47 do CTN referem-se à negociações normais entre duas
partes independentes e não se referem à situação específica do caso em apreço em que transações
entre pessoas interdependentes, situação normatizada no artigo 42,I da Lei 4.502/64, com
redação dada pela Lei 7.798/89. Assim, a legislação específica trata do de um valor mínimo
tributável (artigo 15,I também da Lei 4.502/64) existente para impedir que estabelecimentos
atacadistas deem saída aos seus produtos com baixo valor de operação para empresas
relacionadas.
Nesse cenário não há que se falar em independência dos estabelecimentos para a
apuração de IPI, porque a norma específica, principalmente nesse caso, protege justamente a
transferência entre as partes relacionadas.
Em conclusão, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni;

Fl. 161
DF CARF MF
Original